Tribunal: TJDFT
Processo: 0028324-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DISTRITAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE ADJUDICAÇÃO. ÚNICO HERDEIRO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO E ALVARÁS. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. INEXORÁVEL ACOLHIMENTO DO RECURSO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Revisitando a temática recursal de acordo com a determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, emprestando-lhe efeitos modificativos na direção já apontada pela supremacia hierárquica.
2. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.